Tribunal: TJDFT
Processo: 0730997-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO. DIREITO AO SILÊNCIO SELETIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTATAÇÃO. PROVIDO.
1. Garantido constitucionalmente o direito de permanecer em silêncio, do exercício desse direito não se pode extrair qualquer consequência que lhe seja desfavorável. A ré tem, portanto, o direito de optar por não responder à nenhuma pergunta, responder a algumas e silenciar em relação a outras, ou não responder a nenhuma, conforme entenda presente ou não o risco de autoincriminação, corolário do direito ao silêncio.
2. Recurso conhecido e provido.